Tribunal: STF
Processo: RE 100505
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
EXCLUSAO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR, COM MAIS DE TREZE ANOS DE
SERVIÇO, NÃO SE CARACTERIZANDO SEGUNDO ESCLARECE O ACÓRDÃO
RECORRIDO, A FALTA GRAVE QUE LHE ERA IMPUTADA. O ARESTO INVOCA,
INCLUSIVE, O PARECER DO CONSELHO DE DISCIPLINA PELA SUA PERMANENCIA
NA CORPORAÇÃO. OS ARTIGOS INVOCADOS NO RECURSO NÃO FORAM
PREQUESTIONADOS. SUSCITADOS NOS EMBARGOS DECLARATORIOS, SEM QUE
HOUVESSE OMISSAO DO ACÓRDÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.